Tribunal: TJMT
Processo: 1019724-24.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019724-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), ALEX MARQUES DE JESUS - CPF: 070.814.441-13 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A elevada quantidade de drogas apreendida na posse do paciente (50 tabletes de cocaína), aliada ao fato de ele já responder a outros feitos criminais, justifica a manutenção da prisão preventiva, para o fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alex Marques de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 24.8.2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois não apontou elementos do caso concreto que justificassem a necessidade da medida extrema.

Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, já que o pretenso beneficiário não oferece risco à ordem pública e possui predicados pessoais favoráveis, tratando-se de fato isolado.

Pontua que, segundo entendimento recente do STJ, a quantidade de droga apreendida não pode ser único argumento para mantença da prisão preventiva.

Com essas considerações, pleiteia, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, cumulada a qualquer das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, se necessárias.

Juntou cópia do RG, certidão de antecedentes, comprovantes de endereço e de ocupação lícita, prontuário médico da genitora e procuração – Id. 145346198, Id. 145352150, Id. 145352152, Id. 145352154, Id. 145352156, Id. 145352160 e Id. 145352161.

A liminar foi indeferida – Id. 145645165.

Sobreveio pedido de reconsideração, com a juntada da decisão combatida – Id. 145784672, o qual foi indeferido pelos fundamentos lançados na decisão de Id. 145992655.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 146847673.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

147043156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta a tese de ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, ressaltando que, conforme recente precedente do STJ, a quantidade de droga apreendida não pode ser único argumento para mantença da prisão preventiva, mormente quando o pretenso beneficiário não oferece risco à ordem pública e possui predicados pessoais favoráveis, tratando-se de fato isolado.

Sem razão, contudo
.

Consta dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante (convertida a custódia em prisão preventiva) pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, após ter sido flagrado transportando 50 tabletes de cocaína.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora consignou o seguinte:

“(...) É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial. Ademais, convém ressaltar a gravidade em concreto do delito, uma vez que
fora apreendida 50 tabletes de cocaína, o que ultrapassa o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), segundo a autoridade policial, bem como a reiteração criminosa do flagranteado, eis que já possui passagens pela polícia, apesar de não ser reincidente, o que sem sombra de dúvidas, evidencia a necessidade de se converter sua prisão em preventiva, para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal.
Em outros termos, os crimes desta natureza fazem brotar enorme insegurança na sociedade, porquanto as medidas cautelares não se mostram suficientes para estancar a ação delitiva do conduzido fazendo com que, caso não seja decretada a prisão preventiva, este continue praticando crimes. A ordem pública consiste na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. Além do mais, o crime do art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 é muito grave, razão pela qual se faz necessária o deferimento da representação por prisão preventiva do Flagrado visando principalmente, impedir a reiteração criminosa por parte dele, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Frise-se ainda que, a instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, dado os antecedentes criminais do autuado mencionado acima que demonstraram a periculosidade do agente. Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ALEX MARQUES DE JESUS em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário (...)”­
- Id. 93550753.

Como apontou a decisão agravada, não se pode ignorar a gravidade concreta dos fatos, apta a evidenciar a periculosidade do pretenso beneficiário, diante da elevada quantidade de drogas apreendidas no caso em exame –50 tabletes de cocaína.

Neste tópico, convém destacar que, embora ciente da existência de precedente do STJ citado pela impetrante, em que referido órgão partiu do pressuposto de que apenas a quantidade de drogas não é fundamento suficiente par ensejar a segregação cautelar, fato é que a situação retratada neste feito se difere do caso paradigma (
AgRg no HC
n. 752.056 – GO), haja vista que a decisão deixa claro que a prisão preventiva do paciente faz-se necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em decorrência da “
reiteração criminosa do flagranteado, eis que já possui passagens pela polícia, apesar de não ser reincidente”
– Id. 145784673.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Por derradeiro, tem-se que
“a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela”
(HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 17.12.2019).

Pelo exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser reparado por esta egrégia Corte, conheço do presente
habeas corpus
, porém, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022